Tribunal: TJES
Processo: 0020525-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020525-59.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUSTAVO FEITOSA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

LUIZ GUSTAVO FEITOSA

em face da r. sentença de fls. 38/40, prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto
.

Razões recursais às fls. 50/58, pugnando pela desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06. Em trato subsidiário, a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, às fls. 64/67.

Parecer da douta Procuradora de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0020525-59.2020.8.08.0048

APELANTE: LUIZ GUSTAVO FEITOSA GONCALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

LUIZ GUSTAVO FEITOSA

em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto
.

Razões Recursais pugnando pela desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06. Em trato subsidiário, a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 16:15 horas, na Rua Xingu, Bairro Serra Dourada II, em patrulhamento no bairro os Policiais Militares receberam informações de que um indivíduo, sem camisa e trajando uma bermuda com detalhes vermelhos, vendia substâncias entorpecentes de maneira ostensiva próximo ao comércio local na Avenida Brasília, no mesmo bairro. Ao chegarem no local supracitado, avistaram o denunciando no canteiro central da Avenida Brasília, com as mesmas características repassadas, próximo às plantas, pegando um maço de cigarros que estava no chão, momento que o abordaram. Em revista pessoal, encontraram na posse do ora apelante um maço de cigarros contendo em seu interior 05 (cinco) “pinos de cocaína”.

A
materialidade
restou demonstrada pelo laudo de exame químico às fls. 36/37 confirmando tratar-se cocaína.

A
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos e ratificados na fase judicial, a despeito da negativa do apelante.

Este, em seu interrogatório judicial, afirmou ser usuário, entretanto, não informou há quanto tempo usa drogas. Afirmou que sua ação foi apenas abaixar para para pegar o maço, contendo a droga, que havia caído ao chão.

Os
policiais militares Sanley Tavares e Diego Maia
foram uníssonos em afirmar que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que as características e vestes do apelante foram repassadas por um morador que parou a guarnição para fazer a denúncia, o qual descreveu, ainda, onde estava a droga. Ato contínuo, ao se dirigirem ao local, visualizaram o apelante, com as características mencionadas e pegando algo no àrea descrita, sendo constatado tratar-se de pinos de cocaína.

Em que pese seus argumentos, o apelante não logrou êxito em comprovar sua versão, a qual se mostra fantasiosa diante dos coesos relatos dos policiais militares. Como sabido,
o depoimento destes é válido para o embasamento do juízo condenatório
, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono recente precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
(AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de
crime de ação múltipla.
Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de
“
t
razer consigo”
, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva.

A subsunção da conduta no
artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06
,
depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida ação está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06).

Na hipótese dos autos, a apreensão se deu em razão de informações prévias de que um indivíduo vendia entorpecentes em local conhecido por tal prática. Realizada a abordagem, encontraram na posse do apelante um maço de cigarro contendo pinos de cocaína.

A
alegada condição de usuário
, por si só,
não impede que

o
apelante também comercialize drogas
, especialmente porque sequer sobre declinar há quanto tempo era viciado e, tampouco, demonstrou possuir alguma atividade lícita.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível acolher o
pedido de desclassificação
para porte de drogas para consumo pessoal
.

Posto isto, passo a analisar

os critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena.

Na
primeira fase
, o Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas.

Na
terceira fase
, merece prosperar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Não obstante a Magistrada tenha mencionado que o apelante possui dois procedimentos por atos infracionais, em consulta aos autos e ao sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal, é possível observar que, na verdade, o apelante responde a duas ações penais. Nesse particular, o STJ possui o entendimento consolidade de que inquéritos e ações penais em curso, por si só, não podem obstar a aplicação do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o tema:

A existência de ações penais em curso, de forma escoteira, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu. 3. Não obstante a natureza danosa da maioria dos estupefacientes, entende esta Corte Superior que a quantidade não expressiva da droga apreendida (no caso, cerca de 2,55 gramas de crack) e a ausência de circunstâncias adicionais não impedem a aplicação do redutor privilegiado do tráfico. (...) (AgRg no AREsp n. 2.096.025/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Ausentes elementos concretos capazes de modular a fração de redução de pena, aplico-a em 2/3 (dois terços), chegando a pena definitiva em
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime aberto e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juiz da Execução Penal.

Posto isto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e
dou parcial provimento ao recurso para aplicar o tráfico privilegiado e redimensionar a pena nos termos expostos.

É como Voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO – TRAFICO PRIVILEGIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que “trazer consigo” está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06). Na hipótese dos autos, a apreensão se deu em razão de informações prévias de que indivíduo vendia de entorpecentes em local conhecido por tal prática. Realizada a abordagem, encontrara m na posse do apelante um maço de cigarro contendo pinos de cocaína. A alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas, especialmente porque sequer sobre declinar a quanto tempo era viciado e sequer demonstrou possuir alguma atividade lícita.

3.
Não obstante a sentença tenha mencionado que o apelante possui dois procedimentos por atos infracionais, em consulta aos autos e ao sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal, é possível observar que, na verdade, o apelante responde a duas ações penais. Nesse particular, o STJ possui o entendimento consolidade de que inquéritos e ações penais em curso, por si só, não podem obstar a aplicação do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.